Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. RECURSO DO MP. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA.
I - Somente será considerada contrária à prova dos autos a decisão absolutamente dissociada das provas dos autos. De outra sorte, existindo duas versões, é lícito ao Conselho de Sentença acolher uma delas, havendo óbice para o controle de mérito de tal decisão.
II - Preserva-se a absolvição, quando os jurados acolhem as teses de legítima defesa putativa e ausência de intenção e matar, baseadas em elementos probatórios que lhes foram apresentados em Plenário.
III - Recurso conhecido e desprovido.